Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718368-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 39568921). O embargante alega omissão no julgado no que se refere ao debate sobre os artigos 337, §4o, 85, §8o, e 8o, todos do Código de Processo Civil e artigos 940 e 884, ambos do Código Civil. Dessa maneira, intime-se CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2022 16:33:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador